Tribunal: STF
Processo: HC 206221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar em favor de Jose Cipriano de Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 148.981/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por JOSÉ CIPRIANO DE SOUSA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento do HC n. 5003223- 15.2021.8.09.0000. 
    De acordo com os autos, em 28 de agosto de 2020, o paciente teria desferido um golpe com uma barra de ferro na cabeça de Marcos Barros de Almeida, causando-lhe lesões que resultaram na sua morte. Em razão disso, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 
    Após o recebimento da peça acusatória, a defesa argumenta que a denúncia não permite vislumbrar qualquer elemento do qual se possa extrair a conclusão de que o acusado teria agido com animus necandi, comprometendo a tipicidade do delito. A Corte de origem, contudo, denegou a ordem, por meio de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 36): 
    EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENEGADO. 1-Não é inepta a denúncia que contém os requisitos exigidos pelo artigo 41, do CPP, constando a individualização da conduta do denunciado. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 2-Em razão de sua natureza interlocutória, não se exige expressa fundamentação na decisão de recebimento da denúncia (Precedentes do STF e STJ). AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CONHECIMENTO. 3-Importa salientar que a via estreita do writ é inconciliável com o exame aprofundado da prova, inadmitindo, assim, a aferição do conteúdo material do processo quanto à alegação de ausência de animus necandi, visto que se trata de matéria meritória a ser analisada no Juízo de origem e que demanda dilação probatória. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. (TJGO. HC n. 5003223-15.2021.8.09.0000. Rel. Dr. ADEGMAR JOSÉ FERREIRA – Juiz de Direito Substituto em segundo grau. 
    Neste recurso, a defesa argumenta que o recorrente agiu amparado por excludente de ilicitude, tendo em vista que a vítima portava uma faca no momento dos fatos. Além disso, assevera que a denúncia está eivada de vícios graves oriundos dos fatos extraprocessuais envolvendo as autoridades locais de modo a ter influenciado negativamente, sobretudo na formação da "opinio delicti" do membro ministerial, sendo imperiosa a decretação de nulidade e o trancamento da ação penal (e-STJ, fl. 9). 
    Sustenta, ainda, que o magistrado que recebeu a denúncia estava suspeito para conduzir a instrução criminal. 
    Diante disso, requer, o trancamento da ação penal ou a nulidade do recebimento da denúncia. 
    Com vista dos autos, opinou o Ministério Público Federal "pelo não conhecimento do recurso ordinário" (e-STJ fls. 153/156). 
    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi conhecido. 
    Nesta Corte, a defesa pretende, em suma, o trancamento da ação penal 5553439-83.2020.8.09.0152 e que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que manteve a constrição cautelar do paciente no julgamento de apelação.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
    Com efeito, confira-se o quanto assentado pela Corte Superior, ao negar seguimento ao HC 652.891/GO:
    “Neste caso, a Corte de origem destacou que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira adequada a conduta e suas circunstâncias. 
    Cumpre destacar que a denúncia nada mais é que uma proposta de acusação, cuja viabilidade depende do atendimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, consistentes na individualização da conduta do acusado e na exposição dos elementos indispensáveis à constatação da conduta, em tese, criminosa, permitindo o exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. Assim, para dar início à persecução criminal, exige-se que a peça acusatória apresente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. delitiva, sempre sujeita à efetiva comprovação no curso da relação jurídica processual por ela inaugurada. 
    Portanto, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal (HC n. 339.644/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 16/3/2016). (…)
    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações do recorrente devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. 
    Quanto ao fato de o paciente ter agido sob amparo de excludente de ilicitude, sabe-se que, pela via mandamental, não é possível o exame desse tipo de alegação, que depende de escrutínio pormenorizado do conjunto de elementos probatórios coletados no curso da persecução criminal e esse tipo de providência não se compatibiliza com os estreitos limites cognitivos e com o rito célere do habeas corpus, cujo escopo se restringe ao estudo de elementos pré-constituídos, sem possibilidade de dilação probatória”. (em consulta ao sítio eletrônico do STJ)
    No ponto, a análise das teses defensivas demandaria o necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do writ. 
    Ademais, após detida análise dos autos, verifica-se que inexiste ilegalidade manifesta apta a justificar excepcional suspensão do processo.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal, em habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as turmas: 
    Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 136.823, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.5.2017 - grifei) 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. trancamento DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus , constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.4.2017). 
    Com efeito, no caso concreto não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, ante a indiscutível necessidade de se imiscuir, profundamente, no conjunto fático-probatório dos autos, ao se considerar o momento procedimental na origem e os limites cognitivos do habeas corpus em Tribunal Superior. 
    Por fim, verifico que, no caso, todas as instâncias exerceram, legitimamente, a devida prestação jurisdicional, ainda que de forma contrária à pretensão da defesa, não se tratando de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência do STF, teratológicas, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente